Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709316-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FALCAO HABIBE AGRAVADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA, SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta procuração constituída pela Agravante MARCIA FALCAO HABIBE em favor da advogada THAYNARA DE SOUZA CORREIA (OAB/DF 41.757), que subscreve a petição do recurso. A única procuração acostada aos autos (ID 15643179) outorgando poderes a referida advogada constam como outorgantes Fernanda Lucia Bezerra de Oliveira e Renan Nino Silva Dias, representados no ato por Rosa Maria Habibe (Procuração ID 15643180), pessoas que não fazem parte da demanda consoante se verifica na decisão no ID 60856846. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante regularize sua representação processual. No mesmo prazo, considerando que houve pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante juntar aos autos documentos (comprovante de renda, extratos bancários; faturas de crédito; declaração de imposto de renda) que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira, pressuposto para concessão da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora